Tribunal: TJPA
Processo: 0859438-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0859438-58.2022.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA., DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ADICIONAL AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP). ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, e reconheceu a inexigibilidade do adicional destinado ao FECP no Estado do Pará por ausência de suporte normativo estadual válido.

2.A embargante sustenta omissão quanto à aplicação de precedente recente do STF (RE nº 1.483.785/MG), que reconheceu a impossibilidade de cobrança do adicional ao FECP enquanto inexigível o ICMS-DIFAL por ausência de lei complementar, defendendo a dependência estrutural entre as exações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à tese de inexigibilidade do adicional ao FECP quando afastada a cobrança do ICMS-DIFAL, à luz de orientação superveniente do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição dos fundamentos adotados no julgado.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente a exigibilidade do adicional ao FECP, concluindo por sua inaplicabilidade no caso concreto em razão da inexistência de legislação estadual vigente apta a instituir validamente a exação no Estado do Pará.

6.
A pretensão da embargante busca a incorporação de fundamento diverso, baseado em evolução jurisprudencial do STF acerca da relação de dependência entre o ICMS-DIFAL e o adicional ao FECP, o que caracteriza tentativa de rediscussão do mérito.

7.
Ainda que considerada a orientação firmada no RE nº 1.483.785/MG, o resultado do julgamento permanece inalterado, porquanto a inexigibilidade do FECP decorre da ausência de norma estadual válida apta a instituir a exação, inexistindo omissão a ser sanada.

8. A inovação argumentativa em sede de embargos de declaração revela-se incompatível com a via estreita dos aclaratórios, ausente qualquer vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem apenas a substituição da fundamentação adotada no acórdão, quando a matéria foi expressamente apreciada.

2. A superveniência de precedente jurisprudencial não autoriza, por si só, a rediscussão da ratio decidendi pela via dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 146, III, e 150, III; CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1.266); STF, RE nº 592.152 (Tema de Repercussão Geral); STF, RE nº 1.483.785 AgR-ED-EDv.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
em face do acórdão de ID nº 34485049, proferido no âmbito de Apelação Cível, no qual esta Turma, ao apreciar agravo interno, deu-lhe parcial provimento para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, em razão da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos sintetizados na ementa:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.266/STF. AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA EM 2022. EXIGIBILIDADE AFASTADA NO EXERCÍCIO DE 2022. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar embargos de declaração, manteve o afastamento da anterioridade anual e reconheceu a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, condicionada apenas à anterioridade nonagesimal.

2.A controvérsia decorre de mandado de segurança preventivo ajuizado no exercício financeiro de 2022, visando afastar a cobrança do DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, à luz da Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 submete-se ao princípio da anterioridade anual; e (ii) saber se, em razão da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral, é legítima a exigência do tributo no exercício financeiro de 2022 em relação a contribuinte que ajuizou ação judicial naquele mesmo exercício. (iii) saber se a eventual inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 alcança, por arrastamento, o adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais para a operacionalização da competência tributária já prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015, afastando a incidência da anterioridade anual.

5. A exigibilidade do ICMS-DIFAL submete-se apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

6. No julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral, o STF modulou os efeitos da decisão para afastar, exclusivamente no exercício de 2022, a cobrança do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a exigência e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

7. A agravante ajuizou a ação no exercício de 2022, enquadrando-se de forma precisa na hipótese excepcional de modulação fixada pela Suprema Corte, afastando-se a exigibilidade do tributo nesse período.

8. O adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP), embora possua fundamento constitucional, não foi validamente instituído no âmbito do Estado do Pará, inexistindo norma legal vigente que autorize a sua cobrança, o que afasta a pretensão deduzida quanto a esse ponto por absoluta ausência de suporte normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Complementar nº 190/2022 não atrai a incidência da anterioridade anual, submetendo a cobrança do ICMS-DIFAL apenas à anterioridade nonagesimal.

2. Em razão da modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF, é indevida a exigência do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

3. O adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate à Pobreza possui fundamento constitucional autônomo, e somente pode ser exigido mediante lei estadual específica, inexistente no âmbito do Estado do Pará.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, 150, III, “b” e “c”, e 155; ADCT, art. 82; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093); STF, ADI nº 5.469; STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078; STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1.266).

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que não teria sido apreciado precedente recente do Supremo Tribunal Federal que afasta a exigibilidade do adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza quando inexigível o ICMS-DIFAL.

Argumenta que, no julgamento dos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.483.785/MG, ocorrido em 22/08/2025, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a cobrança do adicional de alíquota vinculado ao FECP é indevida enquanto não vigente a lei complementar exigida pelo Tema 1.093 da repercussão geral.

Sustenta que tal orientação evidencia a impossibilidade de exigência autônoma do FECP nas hipóteses em que o próprio ICMS-DIFAL não pode ser cobrado.

Diante disso, requer a integração do julgado, com o enfrentamento expresso da tese jurídica suscitada.

O Estado do Pará e o Ministério Público manifestaram-se pela rejeição dos embargos (IDs. 34955888 e 35053420).

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à tese de inexigibilidade do adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECP quando desacompanhado do ICMS-DIFAL, à luz de recente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem finalidade estritamente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

No caso, contudo, não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a exigibilidade do adicional ao FECP, concluindo por sua inaplicabilidade no caso concreto, em razão da ausência de suporte normativo estadual válido a amparar a cobrança no Estado.

A insurgência da embargante, em rigor, não aponta vício integrativo, mas busca a substituição da ratio decidendi adotada, mediante a incorporação de fundamento diverso, calcado em evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Suprema revela duas linhas interpretativas que, longe de se excluírem, devem ser compreendidas de forma sistemática.

De um lado, firmou-se entendimento no sentido de que o adicional de ICMS destinado ao financiamento dos Fundos de Combate à Pobreza possui fundamento constitucional autônomo, tendo sido convalidado pelo art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003, o que evidencia sua validade em abstrato, independentemente da edição de lei complementar federal. Trata-se de orientação consolidada em sede de repercussão geral, nos seguintes termos exarados no RE 592152 RG:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA.
RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I – Relevância social, jurídica e econômica da questão constitucional reconhecida, revelando a existência de repercussão geral no tema em análise. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 4º da EC 42/2003 convalidou expressamente os adicionais de ICMS criados pelos Estados na ausência de lei federal. III. Recurso Extraordinário provido para validar o adicional instituído pelo Estado de Sergipe para financiar o Fundo de Combate à Pobreza. IV – Fixação da seguinte tese de Repercussão Geral:
“O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”.

(RE 592152 RG, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 10-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-153 DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024)

Ocorre que, no caso concreto, conforme já assentado na decisão agravada, o afastamento da exigibilidade do adicional ao FECP
em relação à agravante

decorre da ausência, no âmbito do
Estado do Pará
, de legislação estadual vigente apta a instituir validamente a exação, em observância aos princípios da legalidade tributária e da reserva de lei.

É oportuno destacar que o Fundo de Investimento e Combate à Pobreza no Estado do Pará, identificado à época pela sigla FICOP, foi instituído no âmbito estadual pela Lei nº 6.890, de 13 de julho de 2006, tratando-se de uma contribuição acessória atribuída ao contribuinte. Referida contribuição poderia ser utilizada como dedução do imposto devido ao Estado, tendo sua vigência se estendido até o ano de 2010. A propósito, transcreve-se o teor da mencionada norma:

LEI Nº. 6.890 DE 13/07/2006

Art. 1º Fica instituído,
para vigorar até 31 de dezembro de 2010
, o Fundo de Investimento e Combate à Pobreza no Estado do Pará - FICOP, de natureza contábil-financeira, com o objetivo de viabilizar à população do Estado do Pará acesso a níveis dignos de subsistência visando à melhoria da qualidade de vida, conforme disposto no art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal.

Art. 2º Constituirão receitas do FICOP:

I - contribuições de empresas interessadas em participar dos programas estaduais de investimento em ações sociais, observado o disposto no art. 4º desta Lei;

(...)

Art. 4º

As contribuições referidas no inciso I do art. 2º desta Lei, oriundas de empresas contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, efetivamente depositadas em benefício do FICOP, poderão ser deduzidas do saldo devedor do imposto apurado em cada período, observado o limite máximo de dez por cento, nas condições e hipóteses previstas no regulamento desta Lei.

(...)

Nesse contexto, verifica-se que, embora a matéria se encontre alinhada à orientação firmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exigibilidade da exação, permanece condicionada à existência de suporte normativo estadual válido, cuja ausência foi devidamente reconhecida na decisão agravada.

De outro lado, em evolução jurisprudencial mais recente, a Suprema Corte passou a reconhecer que, no contexto específico do ICMS-DIFAL, a ausência de lei complementar regulamentadora, conforme exigido pelo Tema 1093, compromete a exigibilidade do tributo principal, irradiando efeitos sobre o adicional a ele vinculado, cuja cobrança se torna igualmente indevida por força de sua relação de dependência estrutural. A propósito:

Ementa: Direito Tributário.
Embargos Divergentes nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. ICMS-Difal. Adicional ao fundo estadual de combate e erradicação da pobreza. Ausência de lei complementar. Inexigibilidade da cobrança.
Não provimento. I. Caso em exame 1. Embargos de divergência interpostos contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual discutia a aplicação da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, instituída pelo Estado de Minas Gerais, incidente sobre o recolhimento do ICMS-Difal de não contribuintes do imposto. 2. O pedido principal visava afastar a cobrança do referido adicional de alíquotas, sob o argumento de que a ausência de lei complementar regulamentadora do ICMS-Difal tornaria indevida a cobrança do acessório. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança do adicional de alíquota vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza sobre o ICMS-Difal incidente sobre não contribuintes, mesmo na ausência da lei complementar exigida para regulamentar a cobrança do próprio ICMS-Difal. III. Razões de decidir 4. A cobrança do ICMS-Difal, introduzida pela EC nº 87, de 2015, está prejudicada pela ausência de lei complementar que veicule normas gerais atinentes à sua exação, conforme exige o art. 146, inc. III, da Constituição da República. 5. A inexigibilidade do ICMS-Difal por falta de regulamentação legal complementar acarreta, por acessoriedade, a impossibilidade de cobrança da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, ainda que essa tenha previsão constitucional autônoma.
6. A exigência do adicional sem a regulamentação do tributo principal desrespeita a exigência de lei complementar, assume indevidamente o papel do legislador complementar e gera quebra de confiança e mitigação da segurança jurídica do contribuinte
. 7
. É inusitada a visualização da cobrança de adicional de alíquota sobre tributo considerado indevido e não formalizado no mundo jurídico.
IV. Dispositivo 8
. Embargos de divergência não providos, no sentido de que a cobrança do adicional de alíquotas vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza sobre o ICMS-Difal é indevida enquanto não vigente a lei complementar delimitada pelo Tema RG nº 1.093. (
RE 1483785 AgR-ED-EDv, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-09-2025

PUBLIC 11-09-2025)

Assim, o entendimento que vem sendo adotado é que a inexigibilidade do DIFAL, por ausência de disciplina normativa válida, acarreta, por acessoriedade, a impossibilidade de cobrança do FECP, sob pena de ruptura da coerência do sistema tributário.

Tal pluralidade interpretativa demonstra que a matéria não se resolve por uma única chave hermenêutica, exigindo análise contextualizada do caso concreto.

No âmbito desta Corte, igualmente se reconhece, em determinadas hipóteses, que o adicional do FECP acompanha a sorte jurídica do ICMS-DIFAL, especialmente em situações anteriores à vigência da Lei Complementar nº 190/2022:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL E FECP. COBRANÇA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC Nº 190/2022. INCONSTITUCIONALIDADE.
NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA. CAUSA MADURA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Girafa Comércio Eletrônico Ltda. contra ato do Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará, visando afastar a exigência do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) e do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, até a edição de lei complementar federal.
2. Sentença de procedência parcial que limitou os efeitos da segurança ao exercício financeiro de 2022, com base exclusiva no princípio da anterioridade do exercício.

3. Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pela impetrante, ambos alegando nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por julgamento extra petita;(ii) definir a possibilidade de exigência do DIFAL e do FECP antes da entrada em vigor da LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença incorreu em julgamento extra petita ao decidir com base em fundamento não suscitado na inicial (anterioridade do exercício), violando o art. 492 do CPC.

6. Aplicação da teoria da causa madura, diante da suficiência da instrução probatória (art. 1.013, § 3º, I e II, CPC).

7. O STF, no Tema 1093 da repercussão geral e nas ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou a tese de que a cobrança do DIFAL depende de lei complementar federal.

8
. O FECP, acessório do DIFAL, segue a mesma sorte jurídica, sendo inexigível até 05/04/2022, data de início da vigência da LC nº 190/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de apelação conhecidos e providos. Sentença cassada. Concedida a segurança para afastar a exigência do DIFAL e do FECP até 05/04/2022.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que decide com base em fundamento não suscitado pelas partes, por violação ao princípio da congruência (CPC, art. 492).

2. O ICMS-DIFAL e o adicional ao FECP são inexigíveis nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte até a entrada em vigor da LC nº 190/2022, em 05/04/2022.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b”; EC nº 87/2015; CPC, arts. 492 e 1.013, § 3º; LC nº 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1287019 (Tema 1093 da RG); STF, ADIs nºs 5469, 7066, 7070 e 7078.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0857234-12.2020.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-20)

Não obstante a relevância desses precedentes, sua invocação, no presente momento processual, não possui aptidão para modificar a conclusão do julgado embargado, porquanto, no caso concreto, a exação já se revela juridicamente inviável sob qualquer perspectiva normativa relevante.

Em outras palavras, ainda que se acolha integralmente a orientação mais recente do Supremo Tribunal Federal quanto à dependência estrutural entre o DIFAL e o adicional ao FECP, o resultado do julgamento permanece inalterado, porquanto a exação já foi afastada no acórdão embargado por fundamento suficiente, consistente na ausência de legislação vigente apta à sua instituição.

Assim, seja pela inexistência de suporte normativo válido, seja pela invalidade do tributo principal ao qual se vincula, tais circunstâncias conduzem ao reconhecimento de sua inexigibilidade no caso concreto.

Diante desse contexto, não há omissão a ser sanada, mas mera tentativa de rediscussão do julgado sob novo enfoque argumentativo.

Ademais, não se pode perder de vista que os embargos de declaração possuem finalidade estritamente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição dos fundamentos adotados pelo órgão julgador, sobretudo quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acresce que a tese ora desenvolvida pela embargante, fundada na acessoriedade estrutural do FECP em relação ao ICMS-DIFAL, não foi deduzida como fundamento autônomo nas fases anteriores do processo, configurando indevida inovação recursal, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/05/2026